Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724316-35.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY HOFFMANN PADUA ASSI AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY HOFFMANN PADUA ASSI contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723907-95.2017.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de UNIMED FEDERACÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"). Nos termos da r. decisão agravada (ID 96234682 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pela ora agravante, objetivando atribuição da responsabilidade pelo pagamento do débito exequendo à UNIMED RIO e à UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 às 09:52:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora